Tribunal: TJPA
Processo: 0000702-46.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000702-46.2016.8.14.0057

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO DATIVO: FELIPE JOSE PINHEIRO OLIVEIRA

APELADO: RAIMUNDO JOSELAN SODRE GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o réu da prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para embasar a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal do acusado foi realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

4. A vítima inicialmente reconheceu o acusado por meio de fotografia exibida por familiares obtida na residência dele, fora do ambiente judicial e sem controle das autoridades policiais ou judiciais.

5. O posterior reconhecimento feito na delegacia também não observou os procedimentos legais exigidos e não foi corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

6. Nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado em poder do acusado, tampouco foram produzidas provas autônomas e seguras que confirmassem sua participação no delito.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a observância das formalidades do art. 226 do CPP, bem como a presença de provas adicionais colhidas em juízo, para que o reconhecimento pessoal sirva de base à condenação.

8. Na ausência de prova segura quanto à autoria, impõe-se o reconhecimento da dúvida razoável, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP é inválido para embasar condenação penal, salvo se corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 3. A ausência de provas concretas e autônomas da autoria inviabiliza o juízo condenatório, especialmente quando o reconhecimento se dá de forma irregular.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º-A, I; CPP, arts. 155, 226, 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.954.785/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021; STJ, HC n. 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença proferida pela pela 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu Raimundo Joselan Sodré Garcia da imputação do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP, nos termos do art. 386, V e VII do CPP (ID 13258763).

O apelante pugna pela reforma da sentença absolutória, sustentando haver nos autos elementos suficientes que demonstram a autoria e a materialidade do crime de roubo imputado ao apelado, pugnando pela sua condenação nos termos da exordial acusatória (ID 13258769).

O apelado apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 13258772), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14765840).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso em apreço, o recorrido foi absolvido da imputação de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, sob o fundamento de que as provas amealhadas no curso da instrução processual são insuficientes para embasar o juízo condenatório, máxime considerando que o acusado não teria sido submetido a reconhecimento pessoal com observância às formalidades previstas no art. 226 do CPP. Eis o teor da sentença impugnada, transcrita no essencial:

RAIMUNDO JOSELAN SODRE GARCIA, já qualificado nos autos, foi denunciado perante este Juízo, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 01/02/2016, por volta das 23h00min, a vítima C.D.K.F.B. estava chegando em sua residência quando foi surpreendida por um sujeito que estava usando uma blusa azul com detalhes na cor branca, bem com shorts de cor cinza, tendo o mesmo anunciado o assalto utilizando uma arma de fogo. Em seguida a vítima entregou a bolsa contendo seus objetos pessoais, documentos, bem como uma pequena quantia e seu aparelho celular da marca IPHONE 5s, cor prata. Segundo a vítima, o acusado passou a revistá-la e quando ia puxar o cordão que a vítima estava usando, a mãe desta abriu o portão e o sujeito empreendeu fuga do local.

Após a vítima informar as características do sujeito, alguns populares indicaram o acusado RAIMUNDO JOSELAN SODRE GARCIA, que trabalha em uma padaria próxima da residência da vítima. No dia seguinte, a mãe da vítima e seu tio se dirigiram a casa do acusado e falaram com a mãe deste que informou que ele estaria no trabalho, mas mostrou a eles uma foto de seu filho. A mãe da vítima a mostrou a foto, tendo esta reconhecido de imediato que se tratava da pessoa que havia lhe assaltado no dia anterior, e assim se dirigiram à DEPOL para registrar a ocorrência. Momentos depois, o tio da vítima, acompanhado do sr. Alirson, avistaram o acusado na avenida Santa Maria e acionaram a guarnição da PM. A vítima recuperou a bolsa, encontrada em um quintal de uma residência desconhecida e seu celular na cidade de Castanhal/PA.

[...]

A absolvição do réu RAIMUNDO JOSELAN SODRE GARCIA é medida que se impõe, pois, a instrução processual não foi capaz de trazer qualquer elemento probatório substancial que comprovasse a imputação contida na inicial, em que pese a manifestação do Ministério Público em suas alegações finais.

No que diz respeito ao roubo imputado esta não possui prova cabal que indique o réu como efetivo autor do fato. Não foram encontrados os itens do roubo com o acusando, não houve o devido reconhecimentos nos moldes do art. 226 do CPP, quais sejam: (i) prévia descrição da pessoa que deverá ser reconhecida, (ii) a colocação, se possível, da pessoa a ser reconhecida ao lado de outras a ela semelhantes, (iii) a lavratura de auto pormenorizada da diligência.

Não há provas suficientes e concretas a embasar um decreto condenatório ao réu.

A autoria é incerta, não foi comprovado pelo conteúdo probatório que o réu cometeu o delito. Diante disso, é imprescindível o juízo de convicção para formar um entendimento capaz de responsabilizar alguém por uma conduta criminal [...]

Assim, em observância ao artigo 155 do Código de Processo Penal, o qual prevê que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas", a absolvição do réu é medida que se impõe.

Portanto, não há um conjunto de provas sólido, apto a embasar uma condenação.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público para, nos termos do art. 386, V e VII do CPP, ABSOLVER o réu RAIMUNDO JOSELAN SODRE GARCIA da imputação do delito tipificado no artigo no art. 157, §2º, inciso I do Código Penal. (ID 13258763)

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão, pugnando pela condenação do réu, ao argumento de que há elementos probatórios suficientes para a formação do juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

Não obstante, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” (STJ,
AgRg no HC n. 828.704/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023).

Sem embargo, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023).

In casu
, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo teve como principais elementos de prova os reconhecimentos realizados na fase policial e em juízo pela vítima, ambos realizados em desconformidade com o art. 226 do CPP.

Nessa linha de intelecção, destaca-se o fato de que, após o crime, a vítima descreveu as características físicas do autor e com base em comentários de pessoas da cidade, suspeitou que se tratava do réu. No dia seguinte, a mãe da vítima se dirigiu à residência dele, obteve autorização da genitora para obter uma foto do acusado e mostrou a imagem à filha, que confirmou a autoria. Posteriormente, a vítima reconheceu o apelado pessoalmente na Delegacia, de forma isolada e sem o cumprimento das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP. Ressaltou, ainda, que nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado em posse do acusado (ID 13258720)

Destarte, considerando que o reconhecimento do recorrente foi realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, sem observância das formalidades legais e sem o suporte de qualquer outro elemento probatório autônomo e idôneo, mostra-se acertada a sentença que o absolveu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo” (STJ,
AgRg no REsp 1.954.785/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.9.2021), de modo que “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,
HC n. 769.783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2023), de modo que mantenho inalterada a sentença recorrida.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2025